Tribunal: STJ
Processo: 0318892-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029581 - SC(2025/0318892-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EVERSON DA SILVA CAPORALLI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS WRIT
RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO
DE
VALORAÇÃO
INDEVIDA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
EM
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo
em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal.
2. Não havendo o Tribunal de origem enfrentado as
teses, sua análise também é vedada a esta Corte
Superior, por ausência de prequestionamento, sob
pena
de
supressão
de
instância
(AgInt
no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp 225.943/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/3/2017,
).
22/3/2017
3. Tendo em vista que a matéria referente à
dosimetria da pena ora arguida não foi examinada
pela Corte de origem, não é possível sua análise
diretamente por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55182238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c163986-e9f0-46b9-9b1a-dbb4cc220109

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c163986-e9f0-46b9-9b1a-dbb4cc220109

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029581 - SC(2025/0318892-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EVERSON DA SILVA CAPORALLI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS WRIT
RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO
DE
VALORAÇÃO
INDEVIDA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
EM
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo
em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal.
2. Não havendo o Tribunal de origem enfrentado as
teses, sua análise também é vedada a esta Corte
Superior, por ausência de prequestionamento, sob
pena
de
supressão
de
instância
(AgInt
no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp 225.943/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/3/2017,
).
22/3/2017
3. Tendo em vista que a matéria referente à
dosimetria da pena ora arguida não foi examinada
pela Corte de origem, não é possível sua análise
diretamente por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55182250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: df820dbc-a4fe-403a-a732-79755d097101

Trata-se de agravo regimental interposto por EVERSON DA SILVA
CAPORALLI contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que o Tribunal de origem enfrentou, ainda que de
forma lacônica, as teses veiculadas no
.
habeas corpus
Alega que é possível o manejo de embargos de declaração para sanar
omissão indireta, com fundamento no poder-dever de o julgador resolver
matéria de ofício, invocando o efeito translativo e o amplo efeito devolutivo da
apelação criminal defensiva, razão pela qual não haveria supressão de instância.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para o afastamento da valoração negativa da personalidade
do agente na primeira fase da dosimetria e a redução das frações de
exasperação da pena-base para o patamar mínimo de 1/6.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual dele se deve conhecer.
No entanto, não se verifica elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantém-se pelos seus próprios fundamentos.
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a tese
submetida ao crivo desta Corte Superior, referente à dosimetria da pena, não foi
examinada pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55182250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: df820dbc-a4fe-403a-a732-79755d097101

Nesse sentido, de acordo com o relatório contido no voto condutor do
acórdão de apelação, a tese ora suscitada não foi ventilada em apelação (fl.
848, grifo próprio):
Na comarca de Caçador, o Ministério Público ofereceu denúncia
contra Everson da Silva Caporalli (evento 74, PET274), tendo o
processo tramitado conforme relatado na sentença, cuja parte
dispositiva se transcreve (evento 230, SENT1):
[...]
Não resignado, o réu interpôs apelação (evento 253, CERT1).
Em suas razões, requereu o afastamento das causas
especiais de aumento de pena referentes ao uso de arma de
(evento 260,
fogo e de restrição de liberdade das vítimas
RAZAPELA1).
Foram apresentadas contrarrazões (evento 267, PROMOÇÃO1).
Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Andrey
Cunha Amorim, que opinou pelo não provimento do recurso
(evento 9, PARECER1).
Com efeito, verifica-se que as razões contidas nos aclaratórios, e
reiteradas no presente
, não foram objeto de debate pela Corte
habeas corpus
de origem por ocasião do julgamento da apelação, de modo que a questão
suscitada originariamente nos embargos constitui inovação recursal, incabível
em declaratórios.
No ponto, extrai-se do acórdão proferido em embargos infringentes
que (fls. 911-912):
[...] Com efeito, compulsando a decisão atacada via embargos
de declaração que alegam omissões indiretas, nela não se
verifica qualquer vício a ser sanado por meio dos aclaratórios,
apenas o intento da parte embargante de discutir tese não
aventada nas razões do recurso de apelação, o que, por si só,
afasta a alegação de que o acórdão teria sido omisso.
[...]
, a tese agora trazida em sede de embargos de
In casu
declaração não foi objeto de insurgência apresentada a tempo e
modo. Tal prática vem se tornando praxe em processos com
atuação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina;
alega-se pouco em apelação e, depois, em embargos de
declaração, busca-se sanar a carência recursal imputando
omissão ao juízo.
Com a máxima vênia, não se pode imputar equívoco do julgado
quando, em verdade, a omissão se deu por parte da própria
defesa técnica. O que mais parece é que a Defensoria se utiliza
de alguns argumentos inicialmente e guarda outros "na manga"
para apresentá-los somente em sede de embargos de
Documento eletrônico VDA55182250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: df820dbc-a4fe-403a-a732-79755d097101

declaração, prática essa, como já destacado, vedada pelo
ordenamento jurídico e pela jurisprudência. [...]
Assim, destaca-se que não há ilegalidade na conclusão alcançada
pelo Tribunal de origem, sob a perspectiva de que a questão suscitada, em
primeira mão, nos aclaratórios, implica inovação recursal.
Nessa esteira, "embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise
de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência
de constrangimento ilegal, mediante a concessão de
de ofício,
habeas corpus
tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal
recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade,
omissão ou contradição. Não se verifica, assim, ilegalidade na negativa da Corte
local em apreciar tema somente suscitado nos embargos de declaração" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
537.128/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/4/2020,
4/5/2020)
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA
APELAÇÃO. ÓBICE À INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme o reconhecido no
ora agravado, o
decisum
pleito de conversão da pena corporal em restritiva de
direitos e multa não foi ventilado no bojo do apelo
defensivo, sendo que, nos termos do reconhecido nas
razões do
, tal matéria foi aventada apenas em sede de
writ
embargos de declaração, que foram rejeitados. Logo, não
tendo o Tribunal
exercido cognição sobre a
a quo
possibilidade de conversão da pena corporal em restritiva
de direitos e multa, forçoso reconhecer a impossibilidade de
apreciação direta do tema por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. A teor do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar
obscuridade
ou
eliminar
contradição
ou
ambiguidade existentes no julgado, o que não se vislumbra
na hipótese sob exame.
3. Embora a defesa afirme ter manejado embargos de
declaração com intuito de sanar suposto vício indireto no
julgamento do apelo, buscou, de fato, reparar omissão
evidenciada na razões recursais por ela apresentadas. Ora,
ainda que seja possível ao julgador, de ofício, manifestar-se
Documento eletrônico VDA55182250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: df820dbc-a4fe-403a-a732-79755d097101

sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada
flagrante ilegalidade no julgamento, o seu silêncio não
caracteriza vício e, portanto, não há falar em omissão no
julgado a justificar a concessão de ordem, de ofício, com a
finalidade de determinar o exame do pleito deduzido nos
aclaratórios pela Corte de origem.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a
pena privativa de liberdade substituída, não se mostra
socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva
prevista no
§ 2o, 2a parte do Código Penal" (AgRg no HC
art. 44,
n.
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
415.618/SC,
julgado em
DJe
.
15/5/2018,
4/6/2018)
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não existe direito
subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas
restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa"
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
456.224/SC,
Paciornik, Dje 1o/
).
4/2019
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas,
601.104/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

18/8/2020,
25/8/2020, grifo
próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS NÃO
DESENVOLVIDOS
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL
LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES
RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA
INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA
ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito
devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora
deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Dessa
forma, em
impetrado nesta Corte, não se pode
habeas corpus
apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias
antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.
2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à
jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio
heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual
acima. Precedentes.
3. Embora o Agravante alegue que a matéria fora ventilada
em embargos de declaração opostos contra o acórdão do
Documento eletrônico VDA55182250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: df820dbc-a4fe-403a-a732-79755d097101

julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la
estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão
de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos
de declaração ou em agravo regimental.
4. Recurso desprovido.
(AgRg no HC
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
521.849/SC,
Turma, julgado em
DJe de

4/8/2020,
19/8/2020, grifo próprio.)
Frisa-se, a oposição dos embargos de declaração não serve como
prequestionamento se a matéria não foi devidamente analisada pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. [...] AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não havendo o Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos de declaração, enfrentado as teses [...] sua análise
também é vedada a esta Corte, por ausência de
prequestionamento, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.
(AgInt no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp 225.943/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
)
07/03/2017,
22/03/2017.
Portanto, tendo em vista que a matéria referente à dosimetria da pena
ora arguida não foi examinada pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de
matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: df820dbc-a4fe-403a-a732-79755d097101

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0318892-4
HC 1.029.581 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000959220168240012 959220168240012
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EVERSON DA SILVA CAPORALLI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERSON DA SILVA CAPORALLI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605449560113245164@
2025/0318892-4 - HC 1029581 Petição : 2025/0095444-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:30
Código de Controle do Documento: 400C4A3F-2B3A-4C59-9D2C-15FEAA5FD80A